Tribunal: TJSP
Processo: 2244859-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2244859-88.2020.8.26.0000/50000 Voto 23403 tcn
Registro: 2020.0001003103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2244859-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
DENILSON
ANDRÉ
SILVA,
é
embargado
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2244859-88.2020.8.26.0000/50000 Voto 23403 tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2244859-88.2020.8.26.0000/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante: DENILSON ANDRÉ SILVA
Embargada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Voto no 23403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA
DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Denilson André Silva, contra o v. acórdão de fls.
75/80 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso.
Os
embargos
de
declaração
alegam
omissão no julgado, ao fundamento de que não apreciou as
provas da miserabilidade anexada aos autos, pretendendo,
outrossim, a conversão do julgamento em diligência para que
seja determinada as provas que entende necessárias.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2244859-88.2020.8.26.0000/50000 Voto 23403 tcn
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, sem razão o
embargante.
Com
efeito,
o
v.
acórdão
foi
suficientemente claro ao consignar que o agravante, ora
embargante, não logrou êxito em demonstrar a alegada
insuficiência de recursos, uma vez que, não bastava a simples
afirmação no corpo da petição inicial de que não possuía
condições financeiras de arcar com as despesas do processo
sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, para a
concessão do benefício. Outrossim, deixou assentado que os
documentos
apontados
pelo
agravante
às
fls.
18/21,
consistentes em saldos bancários relativos a abril a agosto de
2020 não comprovavam a alegada hipossuficiência de recursos.
Não obstante, o v. acórdão acolheu o
pedido de concessão de assistência judiciária apenas para o
processamento
do
recurso
de
agravo
de
instrumento,
salientando que deveria o pedido ser reiterado e apreciado pelo
juízo a quo, a fim de que não houvesse supressão de instância.
Assim, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que o
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2244859-88.2020.8.26.0000/50000 Voto 23403 tcn
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente. No mais, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator